Tribunal: TJBA
Processo: 8076034-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076034-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIMARA SANTOS DAS NEVES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, GABRIELLA CHRISTINE PESSOA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, RECONHECER A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, BEM COMO DETERMINAR A REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO NO SCR, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, OU A SUSPENSÃO DO APONTAMENTO IRREGULAR ATÉ A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS, COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da inscrição de dados da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem comprovação de prévia notificação. A parte apelante sustenta a irregularidade do registro e pleiteia a condenação da instituição financeira à reparação moral, bem como a regularização do apontamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de notificação prévia acerca da inscrição no SCR configura falha na prestação do serviço; (ii) verificar se tal conduta enseja dano moral indenizável; e (iii) definir a medida adequada quanto à manutenção, regularização ou suspensão do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A inscrição em cadastro que impacta a reputação creditícia do consumidor exige prévia comunicação, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da regulamentação do Conselho Monetário Nacional, não sendo suficiente previsão genérica contratual.
4. A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, configurando ato ilícito imputável à instituição financeira.
5. O registro irregular em sistema que influencia a concessão de crédito enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), por violação à honra e à reputação creditícia do consumidor.
6. O SCR possui natureza de banco de dados histórico, razão pela qual não se admite a exclusão absoluta de registros, sendo cabível, contudo, a regularização mediante prévia notificação ou a suspensão da anotação irregular até a observância do procedimento legal.
7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se quantia apta a atender às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido para reformar a sentença, reconhecer a falha na prestação do serviço, condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária e juros, bem como determinar a regularização do registro no SCR, mediante comprovação de prévia notificação, ou a suspensão do apontamento irregular até a observância das normas aplicáveis, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1.

É dever da instituição financeira promover a notificação prévia do consumidor antes da inscrição de seus dados no SCR, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

2.

A ausência de notificação prévia configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (
in re ipsa
).

3.

A irregularidade da inscrição no SCR não autoriza a exclusão absoluta do registro, sendo cabível a sua regularização ou suspensão até o cumprimento do procedimento legal.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 1.026, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8053927-18.2023.8.05.0001, Rel. Desª Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 04.12.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8192438-59.2024.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, DJEN 06.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8024144-15.2022.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 18.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8076034-85.2025.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,
ELIMARA SANTOS DAS NEVES
e,
Apelada,
MIDWAY S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.